Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA SOBRE DELIMITAÇÃO TERRITORIAL. COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Paranoá e o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de busca e apreensão de veículo.
2.Divergência quanto à circunscrição judiciária competente em razão de controvérsia sobre a localização do domicílio do réu, situado no Condomínio Vale do Sol.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão quando há divergência quanto à delimitação territorial do domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a regra de competência absoluta do domicílio do consumidor quando este figura no polo passivo da demanda.
5.A competência territorial, nesse contexto, pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, que veda o ajuizamento da ação em juízo aleatório.
6.A pesquisa em sistema oficial de georreferenciamento do Distrito Federal demonstrou que o endereço do réu se situa dentro dos limites da Região Administrativa do Paranoá.
7.A fixação da competência no foro do domicílio do consumidor atende aos princípios da facilitação da defesa e da proteção do hipossuficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Paranoá para processar e julgar a ação de busca e apreensão.
Tese de julgamento: “1. Nas ações de busca e apreensão em que o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial é absoluta e fixa-se no foro de seu domicílio. 2. Havendo divergência sobre a delimitação territorial do endereço, afasta-se o ajuizamento em juízo aleatório por meio da pesquisa em sistema oficial de georreferenciamento do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o; CPC, art. 63, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.08.2018; TJDFT, Acórdão 2006394, Conflito de Competência no 0711594-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 02.06.2025.